Tribunal: TJES
Processo: 5039406-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039406-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: COBRAFIX RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e improcedência da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de julgamento extra petita.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais.

7. Redução da indenização por danos morais aos termos da petição inicial. Acolhimento da preliminar da nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor. Adequação da indenização por danos morais diante do julgamento
ultra petita
.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039406-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

RECORRIDA: JUDITH PEREIRA VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e improcedência da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de julgamento extra petita.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais.

7. Redução da indenização por danos morais aos termos da petição inicial. Acolhimento da preliminar da nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor. Adequação da indenização por danos morais diante do julgamento
ultra petita
.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida devidamente quitada. Portanto, pugna pela imediata retirada restrição, o que foi deferido em sede de decisão liminar pelo juízo de 1° grau. Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento de inexistência do débito e indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a dívida objeto da demanda e tornar definitiva a decisão liminar, além de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A requerida opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo d. juízo, sendo a parte condenada ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa em favor da embargada.

Nas razões recursais, a demandada pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sendo revogada a multa fixada pelo juízo
a quo
. Discorre que a negativação foi devida em decorrência na inadimplência da parte autora. Argumenta pela inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que a condenação em danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia superior ao montante requerido pela parte autora na Petição Inicial – R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, de forma a reduzir o montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para R$ 3.000,00 (três mil reais) e, por conseguinte
, afasto
a multa pela interposição de embargos de declaração meramente protelatórios.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a negativação ocorreu após a quitação do débito, concretizada com o pagamento do boleto em aberto no dia 10/10/2023.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito devidamente quitado.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes. Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que a consumidora teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela Damásio Educacional, no valor de R$ 197,00, referente a boleto com vencimento em 10.1.2023 (id 35295618). Acontece que a restrição foi indevida, pois, em 10.10.2023 a consumidora celebrou acordo para quitação do boleto com vencimento em 10.1.2023, conforme acordo de id 36945300, sendo o boleto devidamente pago, conforme comprovante de id 34486996. Sendo assim, considerando que o extrato de balcão foi emitido em 11.12.2023 (id 35295618), entendo que a promovida falhou na prestação dos serviços ao inserir restrição ao nome da promovente, devendo reparar os danos causados (art. 14, §1º, I, II e III do CDC). Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois: “o atual entendimento do c. STJ é de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (Grifei).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco que o montante indenizatório deve permanecer adstrito ao pedido autoral, razão pela qual reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acima disposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e adequar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)